Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712961-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA ALVES MARQUES contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709929-58.2021.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação para fixar o valor da execução em R$ 8.269,40, conforme planilha de ID 117038325, e, ao final, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do excesso apurado (ID 119800833, origem). Nas razões recursais (ID 34741554), aduzem a desnecessidade de condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação, tendo em vista a existência de parcela incontroversa, já confessada pelo devedor, no valor de R$ 8.269,40. No tocante ao índice de correção monetária, sustentam ser equivocada a aplicação do Tema n. 733 para afastar a incidência do entendimento firmado no julgamento do RE n. 870.947 e na ADI 5.348, por tratar de questão diversa. Acrescentam ser compatível com a Constituição Federal a aplicação imediata das decisões declaratórias de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, sobretudo por se tratar de questão de ordem pública (correção monetária). Apontam que a correção monetária pode ser revista de ofício pelo julgador a qualquer tempo, bem como se tratar de pedido implícito, nos termos do §1o do art. 322 do CPC. Destacam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema repetitivo n. 491, bem como posicionamento monocrático recente do STF, afastando expressamente a coisa julgada e determinando a aplicação do decidido na análise do Tema de repercussão geral n. 810. Afirmam que o STF garantiu, no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, o direito de todos os credores da Fazenda Pública de verem o seu crédito atualizado por índice idôneo, não tendo o decisum agravado observado a eficácia vinculante das decisões em controle de constitucionalidade. Alegam a incompatibilidade da decisão com o princípio da eficiência, pois, caso mantida, haverá necessidade de propositura de nova ação pleiteando a diferença entre o IPCA-e e o índice de remuneração da poupança. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo a fim de determinar ao Juízo de origem a remessa do feito à Contadoria Judicial, para a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se os ônus sucumbenciais e que dê prosseguimento à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até a satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, confirmação da medida. Preparo em ID 34741555. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0709929-58.2021.8.07.0018, também é objeto do Agravo de Instrumento n. 0712796-44.2021.8.07.0000, de minha Relatoria. Os agravantes apresentaram o Agravo de Instrumento n. 0712796-44.2021.8.07.0000, em 26/04/2022, às 19h15 e, em 27/04/2022, às 19h26, protocolaram o presente recurso, desafiando a mesma decisão de origem. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1874689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: “O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131).” Considerando que o agravo de instrumento n. 0712796-44.2021.8.07.0000 foi interposto em momento anterior, deve apenas este ser processado, restando inadmissível o conhecimento da presente insurgência, em face da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA POR ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. A Apelante interpôs dois apelos em face da sentença única que decidiu a ação de execução e os embargos à execução opostos. O primeiro, nos autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, no processo n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Cumpre destacar que o acordão que resolveu a APC dos embargos à execução inclusive já transitou em julgado em 4/02/2020. 3. Em se tratando de sentença una, que a um só tempo julgou a ação de embargos à execução e a ação de execução, a parte irresignada pode interpor apenas um recurso. 4. É imperiosa a conclusão de que a apelação interposta pela Agravante é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, razão pela qual tal apelo não deve ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1410028, 00008229620148070011, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator